Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0745804-32.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: OTAVIANO AYRES DA FONSECA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que, proferidos os acórdãos ns. 1351362 e 1382596 (IDs 27042785 e 30579333) pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o autor apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no ID 31330865, o qual teve o processamento rejeitado na decisão de ID 31917115. Contra aludida decisão, o autor opôs os embargos declaratórios de ID 32277039 e a reclamação n. 42794 perante o Superior Tribunal de Justiça. Nos embargos de declaração, pendentes de julgamento, foi requerido o saneamento de omissão para que seja determinada a remessa do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 18, §3o, da Lei 12.153/90. O feito se encontrava suspenso desde fevereiro/2022, em observância à decisão do STJ que deferiu o pleito liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito da reclamação (ID 32592631). Consoante ofício n. 007556/2022, proveniente do STJ (ID 36488802), a reclamação foi julgada procedente, in verbis: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - PUIL. USURPAÇÃO DO COMPETÊNCIA DO STJ. ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/2009. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (...) No caso dos autos, a decisão da Presidência da Turma Recursal rejeitou o processamento do incidente. Ocorre que o incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pelo ora reclamante, está fundamentado no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009. O pedido, portanto, diz respeito à uniformização de interpretação de lei quando Turmas julgadoras de diferentes Estados derem interpretação divergente à lei federal, o que afasta a competência da Turma do Juizado Estadual para se manifestar sobre o cabimento ou não do pedido. Ressoa evidente, portanto, que o órgão reclamado usurpou a competência do STJ, ao não admitir o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, isso porque compete a esta Corte Superior o exame de admissibilidade do requerimento, com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, notadamente porque o referido diploma legal não prevê que as Turmas Recursais Estaduais exerçam juízo preliberatório a respeito (...) Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. Determino ao Órgão reclamado que remeta ao STJ os autos em que consta o pedido de uniformização de interpretação de lei para posterior análise. Assim, em cumprimento à determinação, proceda-se à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Por fim, reconheço a perda de objeto dos aclaratórios de ID 32277039, visto que seu acolhimento não traria qualquer utilidade ao autor/embargante/reclamante, não havendo, portanto, interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente